Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715106-09.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO BS2 S.A. RECORRIDO: RAPHAEL GALVAO DE ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. BLOQUEIO DE ACESSO A CONTA CORRENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRENTISTA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR CONTA CORRENTE PARA SAQUES E PAGAMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, concernentes ao desbloqueio da conta corrente e indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da injustificada indisponibilidade de acesso a conta corrente para movimentações financeiras pela parte autora. 2. Em seu recurso, arguiu preliminar de perda do objeto e preliminar de ausência de fundamentação da sentença. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e inexistência do bloqueio da conta corrente. Requereu o afastamento da condenação por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença. 3. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO DESBLOQUEIO IMEDIATO DA CONTA CORRENTE. Não prospera. A parte autora ficou com a sua conta corrente bloqueada por cerca de 13 dias, sendo desbloqueada somente após o protocolo da ação para solução do seu conflito, havendo mais de um pedido, de modo que não houve perda do objeto. Ademais, a questão levantada pela ré se confunde com o mérito. PRELIMINAR REJEITADA. 4. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Não prospera. Verifica-se que a parte ré foi devidamente citada e intimada a comparecer à audiência de conciliação, porém não se fez presente e apresentou contestação extemporânea. Por isso, a contestação não levada em conta para prolação da sentença, inexistindo falar em falta de fundamentação, tendo em vista que a análise se ateve aos documentos carreados aos autos, os quais demonstraram a verossimilhança das alegações da parte autora. PRELIMINAR REJEITADA. 5. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Cabendo a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença. 6. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam. 7. Não há nos autos nenhum documento demonstrando que a conta corrente da parte autora foi bloqueada por questão de segurança, para averiguação de tentativa de fraude. Nesse sentido, caso a tese levantada fosse verdadeira, era dever da instituição financeira comunicar imediatamente a parte autora sobre o ocorrido, seja por intermédio de mensagem eletrônica, carta registrada ou qualquer outro meio de comunicação válida. 8. Incontroverso nos autos que a parte autora teve sua conta corrente indevidamente bloqueada por cerca de 13 (treze) dias ficando impossibilitada de saldar compromissos como pagamento de aluguel da mãe residente nos Estados Unidos da América, pagamento de boleto de cartão de crédito, compra de alimentos e quitação de dívida com fornecedores por ter consultório dentário (ID. Num. 29850497; Num. 29850501 a Num. 29850503). 9. A parte autora passou por apuros financeiros, por culpa da parte ré, em razão de erro no sistema que não teve eficiência em solucionar o ocorrido, perdurando o problema por cerca de 13 dias, motivando a parte autora, sem culpa, a descumprir compromissos financeiros com terceiros com quem tinha obrigação de pagar. O Dano Moral restou demonstrado em razão da responsabilidade objetiva in re ipsa da parte ré. 10. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. 11. A indenização a título de danos morais, no valor total de R$ 6.000,00, se mostra adequada, tendo em vista se tratar de instituição financeira de grande porte, operando em nível nacional. Por outro lado, a parte autora teve prejuízos financeiros e foi exposta a sofrimentos, por exemplo, teve dificuldade de saldar o aluguel da mãe que reside em outo país, que também passou pela angústia de ser despejada da residência em que vive, sendo infortúnios que fogem dos meros aborrecimentos do cotidiano. A parte autora teve os atributos da sua personalidade violados. A sentença não merece qualquer reforma. 12. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 13. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios porque não houve contrarrazões (inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95). 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1387926, 07151060920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ACESSO A CONTA CORRENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRENTISTA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR CONTA CORRENTE PARA SAQUES E PAGAMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante alega que o acórdão proferido é contraditório e possui erro material. Argumenta que, diferentemente do que consta no dispositivo do acórdão, apresentou nestes autos contrarrazões ao recurso inominado interposto pelo réu e, por isso, deverias haver a condenação em honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 4. Em conferência aos autos, é possível perceber que de fato houve apresentação de contrarrazões pelo autor/recorrido ao recurso inominado interposto pelo réu/recorrente (ID 29850590). Assim, sendo o protocolo tempestivo e tendo a peça jurídica cumprido os requisitos de admissibilidade, o não provimento do recurso inominado implica na condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. 5. Assim, deve ser modificado o tópico 13 do acórdão embargado (ID 31041240) para que passe a constar da seguinte forma: "Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95)". 6. Embargos de declaração conhecidos e providos para modificar o acórdão embargado e condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1400125, 07151060920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 33317345). No caso dos autos, o recorrente se insurge contra as decisões que julgaram procedente o pedido deduzido na inicial, para compensação à parte autora, ora recorrida, quanto aos danos morais por ela experimentados, e decorrentes do injustificado bloqueio da conta corrente que mantém junto à Instituição Recorrente. Contudo, o recurso não deve ser admitido. Verifica-se que o recorrente alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Por isso, não preencheu os requisitos dos artigos 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, nada obstante os argumentos de ofensa ao art. 5, inciso XXXV da CF/88, nota-se que a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, já que, se ofensa houvesse, essa seria indireta, desatendendo a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente